Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ALLAN ALVES VIEIRA DE ANDRADE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões no ID 29711802 – pág. 2/5. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora